Tribunal: TJES
Processo: 5015863-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015863-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOHNATAN CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015863-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOHNATAN CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu saída antecipada ao reeducando Johnatan Carlos dos Santos, promovendo-o ao regime aberto, mesmo sem a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a progressão de regime ao reeducando, condenado por crime previsto no art. 217-A do Código Penal, deveria estar condicionada à realização de exame criminológico, diante da gravidade em concreto do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 112 da LEP exige, para progressão de regime, o cumprimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário).

A Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ autorizam a exigência de exame criminológico apenas de forma excepcional e devidamente fundamentada, sendo incabível a imposição automática.

O STJ firmou orientação de que a gravidade abstrata do delito ou a longa duração da pena não justificam, por si sós, a realização de exame criminológico (AgRg no HC n. 628.684/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/3/2021).

Consta dos autos que o agravado já realizou exame criminológico, usufrui do benefício da saída temporária desde dezembro de 2022, encontra-se em liberdade há mais de seis meses sem notícia de nova infração e mantém bom comportamento carcerário, demonstrando processo de ressocialização.

Assim, estando preenchidos os requisitos legais e inexistindo fundamento concreto para a exigência de nova avaliação técnica, não há motivo para reforma da decisão que concedeu a progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame criminológico pode ser exigido para a progressão de regime apenas de forma fundamentada e com base em elementos concretos da execução penal.

A gravidade em abstrato do delito e a longevidade da pena não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico.

Cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, e demonstrada adaptação ao regime mais brando, deve ser mantida a progressão concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 217-A; LEP, art. 112; Súmula Vinculante 26 do STF; Súmula 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 628.684/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015863-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOHNATAN CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
GRAVO EM EXECUÇÃO

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções penais de Vila Velha, que concedeu a progressão de regime prisional ao reeducando
JOHNATAN CARLOS DOS SANTOS,
promovendo-o ao regime aberto.

Em suas razões de recurso, o Órgão Ministerial requer a modificação da decisão ora atacada, aduzindo, em síntese, que a progressão de regime somente poderia ser analisada após a realização do competente exame criminológico do apenado.

Pois bem.

Sabe-se que para que seja concedida a progressão de regime, o reeducando deve preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP).

Outrossim, a Súmula Vinculante n.º 26 do STF e a Súmula n.º 439 do STJ, preceituam que:

Súmula Vinculante n.º 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n.º 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

De acordo com o STJ,
“embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena”

(AgRg no HC n. 628.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena de 12 anos de reclusão, pela prática do crime disposto no artigo 217-A, do Código Penal.

Observa-se ainda, que o crime praticado teve como vítima sua sobrinha, revelando total ausência de sensibilidade moral e afetiva, com severas consequências no seio de sua família.

Em 05.02.2025, lhe foi deferida a progressão ao regime aberto, com saída antecipada, sob a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso em exame, o cálculo formulado pelo sistema SEEU, demonstra que o (a) apenado (a) cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 17/02/2025.O requisito subjetivo também se encontra preenchido, ante a juntada do atestado de conduta carcerária classificado com boa no evento 212.1.

Assim, uma vez atendidos os requisitos legais, deve ser concedido ao (a) reeducando (a) a progressão do seu regime prisional.

Por todo o exposto, CONCEDO ao (a) apenado (a) JOHNATAN CARLOS DOS SANTOS, a progressão de regime prisional, promovendo-o (a) ao regime aberto tão logo seja alcançada a data para o preenchimento do requisito objetivo necessário, qual seja, 17/02/2025 [...]”.

Impende ressaltar, que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.

Registro ainda, que no processo de execução penal vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

No entanto, não se pode deixar de considerar que, além de ter cumprido o requisito objetivo, o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, já realizou exame criminológico (evento 117.1), goza do benefício da saída temporária desde dezembro de 2022 e encontra-se solto há mais de seis meses, não constando dos autos
que, enquanto em liberdade, o mesmo
tenha
comet
ido
novos delitos, o que demonstra mudança de comportamento e
início do
processo de ressocialização,
c
om adaptação ao regime em que está inserido.

Assim, considerando que o agravado está adaptado e satisfatoriamente cumpre as condições que lhe foram impostas no regime aberto, sem nenhum registro de falta grave e, ainda, estando em processo de ressocialização, deve ser prestigiado o seu esforço.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
P
A
RA

NEGA
R
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.